Tribunal: TJSP
Processo: 1001965-76.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO POR DANOS CAUSADOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS. DANOS SUPOSTAMENTE RELACIONADOS À VARIAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO POR DANOS CAUSADOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS. DANOS SUPOSTAMENTE RELACIONADOS À VARIAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.